Tribunal: TJSP
Processo: 1018855-86.2023.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL ENTRE PARTICULARES. RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. PRETENSÃO AUTORAL. PRESCRIÇÃO. DECLARAÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA DEBATIDA NOS AUTOS. PRAZO DECENAL PREVISTO NO ART. 205 DO CC. SUPERAÇÃO. PRECEDENTE DESTA CÂMARA. SUSPENSÃO OU INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL ENTRE PARTICULARES. RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. PRETENSÃO AUTORAL. PRESCRIÇÃO. DECLARAÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA DEBATIDA NOS AUTOS. PRAZO DECENAL PREVISTO NO ART. 205 DO CC. SUPERAÇÃO. PRECEDENTE DESTA CÂMARA. SUSPENSÃO OU INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. HIPÓTESES PREVISTAS NOS ARTS. 197, 198, 199 E 202 DO CÓDIGO CIVIL. NÃO CONCRETIZAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO, POR FUNDAMENTO DIVERSO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não se caracteriza negativa de prestação jurisdicional se a sentença traz motivos claros e suficientes para demonstrar as razões da formação do convencimento do julgador, em respeito às exigências legais.
2. A pretensão de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel com reintegração de posse não prospera quando deduzida em Juízo após o decurso do prazo de dez anos, a contar do vencimento da última prestação avençada no negócio jurídico, sem a comprovação de qualquer causa suspensiva ou interruptiva da prescrição.